Tribunal: TJDFT
Processo: 0743434-91.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REJEIÇÃO PARCIAL DA DENÚNCIA. CRIME DE AMEAÇA. PRESSUPOSTO PROCESSUAL. REPRESENTAÇÃO. INEXIGIBILIDADE DE FORMALIDADES. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DECISÃO REFORMADA.
1. O fato de a vítima ter sido levada à delegacia de polícia por seus familiares não indica, de forma alguma, a existência de coação ou a ausência de espontaneidade em seu comportamento. Ao revés, é possível depreender que, em virtude de sua avançada idade, a vítima teria dificuldade para buscar, sozinha, as autoridades competentes, mas requereu que fosse chamada a polícia e, quando teve acesso ao seu celular, acionou o Corpo de Bombeiros.
2. Diante do pedido de representação criminal existente no boletim de ocorrência e no formulário nacional de risco, sendo esse último assinado pela vítima, não se pode presumir a ausência de vontade da vítima para persecução penal, haja vista a inexistência de qualquer circunstância que indique dúvida a esse respeito.
3. A representação criminal, nos crimes de ação penal condicionada, não exige qualquer formalidade, consoante entendimento jurisprudencial pacífico.
4. Recurso provido.